Tribunal: CARF
Processo: 10120.728453/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. BASE DE CÁLCULO. VALORES DECLARADOS EM GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as contribuições sociais como as empresas em geral. As informações prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese do não-recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS. SÚMULA STJ No 516.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas.
LIMITES DO LITÍGIO. ALEGAÇÕES NOVAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não supressão de instância.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, “c”, do Código Tributário Nacional.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.728453/2014-03
ACÓRDÃO
2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTAL CARGAS E ENCOMENDAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
PRELIMINAR. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se
efetivou dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo
o exercício do contraditório e da ampla defesa.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO SIMPLES. BASE DE CÁLCULO.
VALORES DECLARADOS EM GFIP. CONFISSÃO DE DÍVIDA.
O contribuinte não optante pelo Simples Federal deve recolher as
contribuições sociais como as empresas em geral. As informações
prestadas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social servirão como base de cálculo
das contribuições arrecadadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social,
comporão a base de dados para fins de cálculo e concessão dos benefícios
previdenciários, bem como constituir-se-ão em termo de confissão de
dívida, na hipótese do não-recolhimento.
CONTRIBUIÇÃO PARA O INCRA. SUJEIÇÃO DAS EMPRESAS URBANAS.
SÚMULA STJ No 516.
É legítima a cobrança da contribuição para o INCRA das empresas urbanas.
LIMITES
DO
LITÍGIO.
ALEGAÇÕES
NOVAS.
PRECLUSÃO.
NÃO
CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIAS.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na
impugnação, ou suscitada na decisão recorrida. As alegações que não
tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora de primeira
instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
2
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da
não supressão de instância.
RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI no 14.689/2023. MULTA DE OFÍCIO
QUALIFICADA REDUZIDA A 100%.
As multas aplicadas por infrações administrativas tributárias devem seguir
o princípio da retroatividade da legislação mais benéfica. Deve ser
observado, no caso concreto, a superveniência da Lei no 14.689/2023, que
alterou o percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força
da nova redação do art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106,
II, “c”, do Código Tributário Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, por se tratar de matéria preclusa; na parte conhecida, por
unanimidade de votos, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial
para reduzir a multa de ofício qualificada para 100% em face da retroatividade benigna.

Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do Auto de Infração
Por esclarecedor utilizo para compor o presente relatório o resumo constante no
acórdão recorrido (fl. 369):
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
3
O presente Auto de Infração é destinado ao lançamento da contribuição
previdenciária incidente sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos
segurados empregados e contribuintes individuais que lhe prestaram serviços no
período de 01 a 12/2012.
Conforme relatado pela fiscalização, a base de cálculo foi obtida com base na
remuneração declarada em GFIP, sem o devido recolhimento das contribuições
respectivas devido à declaração indevida de opção da empresa pelo Simples
Nacional.
Em consulta ao Portal do Simples Nacional ficou constatada a exclusão da
empresa do referido regime de tributação a partir de 01/01/2012 devido à
existência de débito previdenciário cuja exigibilidade não se encontrava
suspensa, bem como devido ao exercício de atividade vedada. Em relação a esse
ato de exclusão, realizado em processo próprio, não consta manifestação de
inconformidade.
O auto de infração é composto pelos seguintes debcads:
Debcad no 51.067.476-3 - destinado ao lançamento da contribuição patronal,
parte da empresa e aquela destinada ao RAT;
Debcad no 51.067.477-1 - destinado ao lançamento da contribuição devida aos
terceiros.
Da Impugnação
Cientificado dos Autos de Infração na data de 21/10/2014, por via postal, conforme
Avisos de Recebimento – A.R. acostados às fls. 4 e 18, o contribuinte apresentou Impugnação (fls.
321 a 351), na data de 20/11/2014, na qual alegou, em breve síntese, as razões que sintetizo nos
tópicos abaixo:
I – Preliminar – Vício intrínseco ao ato administrativo de lançamento tributário –
nulidade integral do auto de infração
II – No mérito:
II.1. – Da não incidência de contribuições previdenciárias sobre verbas de natureza
indenizatória:
(a) Do aviso prévio indenizável e do 13o salário proporcional ao aviso prévio
indenizatório;
(b) Das férias usufruídas;
(c) Do adicional de 1/3 da remuneração de férias;
(d) Das horas extras;
(e) DSR – descanso semanal remunerado – reflexo sobre as verbas indenizatórias;
(f) Do adicional noturno.
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
4
II.2. – Da contribuição para o INCRA das empresas vinculadas à previdência
urbana;
II.3. – Da multa de ofício – ofensa aos princípio da proporcionalidade,
razoabilidade e não-confisco;
II.4. – Da taxa SELIC.
Da Decisão de Primeira Instância
A 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto – DRJ/POR, em sessão realizada em 06/04/2016, por meio do acórdão no 14-59.827 (fls. 368
a 374), julgou improcedente a impugnação apresentada, cujo acórdão restou assim ementado (fls.
368/369):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ARGÜIÇÃO DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
Revela-se improcedente a argüição de nulidade quando se encontram nos autos
todos os elementos necessários à correta compreensão do auto de infração.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES.
Entende-se por salário-de-contribuição, em relação ao segurado empregado, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade
dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, excluindo-se somente as parcelas
exaustivamente relacionadas no §9o do artigo 28 da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES DE TERCEIROS. INCRA.
A seguridade social é financiada por toda sociedade, de maneira direta e indireta,
inexistindo a necessidade de vinculação do sujeito passivo das contribuições
destinadas a terceiros com a aplicação dos recursos arrecadados.
PRODUÇÃO DE PROVAS. INDEFERIMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
Deve ser indeferido o requerimento de produção de provas, quando presentes
nos autos todos os documentos necessários ao seu correto entendimento.
INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE DE LEI OU ATO NORMATIVO.
ARGÜIÇÃO.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre
inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei ou ato normativo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. APLICAÇÃO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES
LEGAIS.
Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
5
São válidos os juros e a multa aplicados em conformidade com as disposições
legais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Cientificado do acórdão de primeira instância na data de 08/06/2016, por via postal,
conforme Aviso de Recebimento acostado às fls. 388/389, o contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (fls. 392 a 452), na data de 22/06/2016 (fl. 390), no qual repisa os argumentos
apresentados na Impugnação, e acrescenta:
I – Da ilegalidade da aplicação da multa em patamar qualificado – 150%, ausência
de dolo por parte da Recorrente e da violação aos princípios constitucionais do não confisco, da
proporcionalidade e da razoabilidade.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Luana Esteves Freitas, Relatora
O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Preliminar – Nulidade dos Autos de Infração
A recorrente, repisando os mesmos argumentos já apresentados em Impugnação,
suscitou a nulidade dos Autos de Infração, diante da dificuldade na apresentação da defesa por
entender que os atos praticados não foram claros e precisos, de modo que pudesse entender os
fatos. Nesse sentido, aduz que o agente público não apresentou no seu ato jurídico administrativo
de lançamento os elementos caracterizadores da ocorrência das infrações relatadas e apurou o
montante devido considerando base de cálculo superior à correta, incluindo valores indevidos.
Aduz que existindo erro na estipulação da base de cálculo, toda a construção do
crédito está contaminada, tornando inexigível o Auto de Infração.
Em que pese as razões expostas pela recorrente, não comportam acolhimento.
Isso porque, a lavratura de Auto de Infração para constituir o crédito de
contribuições previdenciárias não recolhidas encontra-se em plena conformidade com o disposto
nos artigos 9o e 10 do Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer prejuízo ao contribuinte ou
ofensa à Lei no 8.212, de 1991.
Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
6
Outrossim, em sede de processo administrativo fiscal as nulidades estão previstas
no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, ao passo que o artigo seguinte, traz as hipóteses de outras
irregularidades, passíveis de serem sanadas, e que não acarretam nulidade do auto de infração,
senão vejamos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente; II - os despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio.
Os Autos de Infração foram lavrados por autoridade competente, contém a
descrição dos fatos, acompanhada da capitulação legal, não se cogitando tampouco, a hipótese de
cerceamento do direito de defesa da contribuinte. A recorrente foi cientificada dos autos de
infração, tendo-lhe sido facultado o prazo regulamentar para apresentar impugnação com as
razões de defesa que entendeu pertinente, inclusive a produção das provas admitidas em direito,
tudo de acordo com o Decreto no 70.235, de 1972 e alterações.
Nesse sentido, o Fisco se desincumbiu de seu ônus probatório, e caberia ao
contribuinte apresentar argumentos pormenorizados dos atos modificativos ou extintivos do
direito do Fisco, e não apenas alegações genéricas e desprovidas de provas que as corroborem, de
modo que houve o descumprimento do preceito legal previsto no artigo 373, inciso II do Código de
Processo Civil.
Desse modo, os lançamentos tributários atenderam aos preceitos estabelecidos no
art. 142 do CTN, havendo a presença dos requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972, bem
como a observância do contraditório e do amplo direito de defesa do contribuinte, de modo que
restam afastadas quaisquer hipóteses de nulidade do lançamento.
A mera discordância da recorrente em relação ao conteúdo do auto de infração,
não tem o condão de torná-lo nulo, mesmo porque, uma vez lavrado, abre-se ao contribuinte a
possibilidade de se defender nesta via administrativa, como de fato fez. O inconformismo da
recorrente volta-se, na realidade, contra o mérito do lançamento, o que se passa a analisar na
sequência.
Assim, rejeito a preliminar suscitada.
Da Exclusão do Simples Nacional
Os Autos de Infração que compõem o presente processo administrativo foram
lavrados em desfavor da recorrente em virtude da sua exclusão da recorrente do regime do
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
7
Simples Nacional em 01/01/2012, cujo ato não foi objeto de impugnação, conforme se extrai do
Relatório Fiscal (fls. 35):
Nenhuma impugnação ou manifestação de inconformidade ao indeferimento de
sua opção, ocorrida em 23/01/2012, com o condão de suspender ou reverter sua
situação junto ao SIMPLES Nacional no período auditado foi apresentado pelo
contribuinte, cuja situação permaneceu inalterada até a data de 03/01/2013,
conforme consulta histórico da empresa no programa.
A base de cálculo foi obtida com base na remuneração declarada em GFIP, sem o
devido recolhimento das contribuições respectivas, em virtude da declaração indevida de opção
da empresa pelo Simples Nacional.
Repisando os mesmos argumentos já apresentados na Impugnação, a recorrente,
de modo absolutamente genérico, sem apresentar quais valores deveriam ser excluídos da base-
de-cálculo do lançamento, afirma que não incide contribuições previdenciárias sobre verbas de
natureza indenizatória, mencionando especificamente: 13o salário proporcional, aviso prévio
indenizado, férias usufruídas, adicional de 1/3 de férias, horas extras, adicional noturno e
descanso semanal remunerado.
Nada obstante as alegações genéricas tecidas pela recorrente, estas não
comportam acolhimento.
Isso porque, em razão da declaração indevida de opção da empresa pelo Simples
Nacional foram lançadas as contribuições patronais e de terceiros, sendo que a base de cálculo
utilizada para lançamento dos valores incluídos nos autos de infração já haviam sido antes
declaradas em GFIP pelo próprio contribuinte, ora recorrente, tendo o mesmo reconhecido,
naquele momento, a sua efetiva inclusão no conceito de salário de contribuição, não havendo
nos autos informação de eventual retificação tempestiva desta declaração.
De acordo com o RPS, art. 225, § 1o, as informações prestadas nas GFIPs constituir-
se-ão em termo de confissão de dívida, na hipótese de não recolhimento. E ainda o disposto no §
4o desse mesmo artigo, que determina: “O preenchimento, as informações prestadas e a entrega
da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social são de inteira responsabilidade da empresa”.
Portanto, não há reparos a serem feitos na decisão de piso.
Contribuição ao INCRA de Empresas Urbanas.
Questiona a Recorrente a legalidade da cobrança da contribuição ao INCRA. Isto
porque a considera indevida no seu caso, vez que desenvolve atividade fora do campo de
incidência que, ao seu analisar, se destina apenas às atividades rurais, bem como por não ser
beneficiada com tal contribuição e não fazer parte da categoria interessada.
Quanto a validade da CIDE, a questão já restou pacificada pelo Superior Tribunal de
Justiça, a teor da Súmula n. 516, no sentido de que a contribuição de intervenção no domínio
Fl. 462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
8
econômico para o INCRA (Decreto-Lei n.o 1.110/1970), devida por empregadores rurais e urbanos,
não foi extinta pelas Leis no 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991.
A contribuição para o INCRA, devida por empregadores rurais e urbanos, mesmo
após a publicação das Leis 7.787/1989, 8.212/1991 e 8.213/1991, permanece exigível, não tendo
sido extinta, conforme já sumulado pelo STJ, inclusive em relação às empresas dedicadas a
atividades urbanas.
Quanto a referibilidade, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE
630.898/RS, em 08/04/2021, sob o regime de repercussão geral, firmou a tese da
constitucionalidade da CIDE, sendo devida inclusive pelas empresas urbanas e rurais.
Dado o julgamento do Tema 495 do STF (Referibilidade e natureza jurídica da
contribuição para o INCRA, em face da Emenda Constitucional no 33/2001, firmou-se a tese: É
constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida
pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001), cabe unicamente a
obediência do CARF quanto a este tema.
Da Multa de Ofício Qualificada
Apenas em sede de Recurso Voluntário a Recorrente apresenta novos fundamentos
a fim de que seja afastada a qualificação da multa, argumentando que não houve quaisquer
indícios de dolo em sua conduta a justificar a qualificação da multa ao percentual de 150%.
Observa-se, desse modo, que na Impugnação o contribuinte não insurgiu em face
da qualificação da multa, mas limitou-se a alegações genéricas de violação aos princípios
constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e do não confisco, para pleitear o
cancelamento da multa aplicada.
Foram estas as justificativas trazidas pela recorrente em sua impugnação, que
foram devidamente analisadas pela DRJ, sendo afastadas tais ilações, para manter a multa
aplicada.
Nesse sentido, tendo em vista que os argumentos expendidos pela recorrente
acerca da ausência de conduta doloso para afastar a multa qualificada não foram trazidas na
impugnação, não comportam conhecimento por este órgão colegiado, de modo que sua análise
na esfera recursal caracterizaria supressão de instância.
Quanto às alegações acerca da violação aos princípios constitucionais e do caráter
confiscatório da multa, aplica-se o disposto na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por
seus Conselheiros:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.179 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10120.728453/2014-03
9
Deve-se, porém, aplicar ao caso a retroatividade benigna, diante da superveniência
da Lei no 14.689/2023, que reduziu o percentual da multa qualificada a 100%, dando nova redação
ao art. 44, da Lei no 9.430/1996, nos termos do art. 106, II, "c", do Código Tributário Nacional, para
reduzir o percentual e o correspondente valor da multa de ofício qualificada de 150% para 100%.

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, para, na
parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, dar-lhe PROVIMENTO PARCIAL, para
reduzir a multa de ofício qualificada para 100% em face da retroatividade benigna.
Assinado Digitalmente
Luana Esteves Freitas

Fl. 464
DF CARF MF
Original